Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-14.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. DELITO DO ART. 307 DO CP. ALTERNATIVIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o primeiro réu à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal; e o segundo réu à pena de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime fechado, bem como a 4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2o, II, e 307, ambos do Código Penal, em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se é possível afastar a valoração negativa da conduta social; (iii) verificar se deve ser promovida compensação integral entre a confissão e a multirreincidência; e (iv) apurar se é juridicamente possível manter pena cumulativa de multa no delito do art. 307 do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena do primeiro réu foi corretamente reduzida ao mínimo legal na segunda fase, sendo inviável a diminuição abaixo do piso abstrato. A jurisprudência consolidada na Súmula 231/STJ e o entendimento vinculante do STF no Tema 158 impedem a redução para aquém do mínimo legal, ainda que presente atenuante. Assim, a dosimetria originária deve ser mantida quanto a esse ponto.
4. Verifica-se erro material na sentença, pois, embora o cálculo da dosimetria indicasse reprimenda definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, foi lançado valor inconsistente no dispositivo. Impõe-se a correção para que prevaleça o cálculo correto.
5. Quanto ao segundo réu, é idônea a valoração negativa da conduta social, pois a prática delitiva ocorreu durante o cumprimento de pena anterior. A jurisprudência admite o desvalor do vetor quando a reiteração criminosa demonstra afastamento das finalidades de ressocialização.
6. A pretensão de compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência não prospera. A multirreincidência, conforme o Tema 585 do STJ, prevalece sobre a atenuante, autorizando a compensação apenas parcial. A fração aplicada de 1/12 (um doze avos) observa proporcionalidade e individualização da pena.
7. O crime de falsa identidade previsto no art. 307 do Código Penal prevê a alternativa entre detenção e multa. A sentença impôs pena privativa de liberdade cumulada com multa, o que viola a natureza alternativa do preceito secundário, devendo ser afastada a pena pecuniária.
8. Identifica-se novo erro material quanto à pena corporal fixada para o delito de falsa identidade, não cabendo correção que importe agravamento, sob pena de reformatio in pejus, inexistindo recurso da acusação.
9. O pedido de prequestionamento resta atendido, pois todas as matérias invocadas foram apreciadas, sendo desnecessária menção expressa a dispositivos legais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.